Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-68.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703466-68.2019.8.07.0019 RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA RECORRIDOS: CONSÓRCIO HP - ITA, EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Dano moral. Desvio de produtividade. Cerceamento de defesa. Insuficiência de prova. 1. Cerceamento de defesa é inconfundível com preclusão da faculdade de requerer, na fase de especificação de provas, perícia (no caso), assim como com a desistência do depoimento das testemunhas que foram oportunamente arroladas. 2. A ré comprovou que não houve atraso do transporte coletivo, causa petendi da indenização por suposto desvio de produtividade. Por outro lado, não há prova suficiente da autoria das ofensas contra o autor. Logo, impõe-se a improcedência da demanda. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.013, todos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 7o do Estatuto da Ordem dos Advogados, porque não teria havido acesso ao acórdão impugnado o qual não teria sido disponibilizado. Em confuso arrazoado, mencionada diversos artigos de Lei Federal sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.013, todos do CPC, e 7o do Estatuto da Ordem dos Advogados, pois “inadmissível o recurso especial quanto aos dispositivos legais a respeito dos quais não houve o cumprimento do requisito do prequestionamento, a teor da Súmula 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.958.027/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Ressalte-se que “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017